Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-33.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600421-33.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletiva RCC n.º
0600421-33.2024.6.16.0005 (DRAP n.º 0600414-41.2024.6.16.0005) que, com fundamento no o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Luiz Alberto Da Silva Amatuzzi, para concorrer ao cargo de Vereador. (Trata-se de pedido de
registro de candidatura coletivo de Luiz Alberto Da Silva Amatuzzi, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 13.027, pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), no
Município de Paranaguá, que no caso em questão o candidato deixou de apresentar os
documentos exigidos pela legislação em vigor, notadamente a comprovação de filiação partidária
em um dos partidos políticos que constituem a Federação requerente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093688
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.639

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600421-33.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença do Juízo Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) de Luiz Alberto da Silva Amatuzzi, para
concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, por
ausência de comprovação de filiação partidária.

2. O recorrente interpôs recurso, alegando filiação ao Partido dos
Trabalhadores (PT) desde 2020 e que a ausência de registro no sistema
FILIA se deu por desídia partidária. Juntou declaração do PT e do PP.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
alegando que os documentos apresentados eram unilaterais e que o
recorrente poderia ter adotado o procedimento de regularização previsto na
Resolução TSE nº 23.596/2019, o que não ocorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a filiação partidária do recorrente ao PT foi regularmente
comprovada para atender ao prazo mínimo legal;
Num. 44093688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

(ii) avaliar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
filiação partidária, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade, conforme o art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal e deve ser comprovada com, no mínimo, seis
meses de antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

6. A Lei nº 9.096/1995, em seu art. 19, estabelece que o partido político deve
inserir os dados de seus filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. A
falha no sistema FILIA não foi comprovada com documentos de fé pública.

7. A Súmula 20 do TSE dispõe que documentos unilaterais, como fichas de
filiação, são insuficientes para comprovar a filiação partidária, o que também
foi constatado no presente caso.

8. Precedentes jurisprudenciais do TSE confirmam que documentos
produzidos unilateralmente pelos partidos não são aptos a comprovar a
filiação partidária (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de Luiz Alberto da Silva Amatuzzi.

Tese de julgamento: "A apresentação de documentos unilaterais, como fichas
de filiação partidária, é insuficiente para comprovar a filiação ao partido
político na data-limite para registro de candidatura, conforme a Súmula 20 do
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

- Lei nº 9.096/1995, art. 19.

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Súmula nº 20.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398.

DECISÃO
Num. 44093688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ ALBERTO DA SILVA
AMATUZZI, em face da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para
concorrer ao cargo de Vereador do município de Paranaguá, nas Eleições Municipais de
2024, diante da ausência de comprovação de filiação partidária.

Em suas razões recursais (ID 44061782), o Recorrente sustenta que se filiou
ao PT de Paranaguá em 24/07/2020, e que houve desídia partidária. Argumenta que foi
surpreendido quando expediu a certidão de filiação partidária, na qual constou que estava
filiado ao PP, desde 20/06/2020. Prossegue no sentido de que nunca foi filiado ao PP.
Junta aos autos declaração do PP, bem como do diretório nacional do PT. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de
candidatura, reconhecendo a sua filiação ao PT.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44046475), por considerar que o recorrente não constava
da lista oficial constante do FILIA e apresentou provas unilaterais destituídas de fé
pública, Ademais, aponta que, ainda que possa ter havido desídia partidária no oportuno
lançamento da filiação no sistema, o recorrente poderia ter se valido do procedimento
previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, para o fim de
regularizar o cadastro do vínculo partidário, o que não ocorreu.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

Num. 44093688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

O recorrente sustenta que embora não conste do sistema FILIA como filiado
ao PT, providenciou a respectiva filiação partidária tempestivamente.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44061768):

“(...)

O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, haja vista irregularidade na filiação partidária do requerente.

ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de LUIZ ALBERTO DA
SILVA AMATUZZI, para concorrer ao cargo de Vereador.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos
seguintes termos (ID 44061779):

“(...)

Contudo, no presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas, de modo que
os presentes embargos destoam de sua finalidade legal.

O embargante apresenta documentos em que menciona sua filiação no PT de Paranaguá,
todavia se encontra filiado ao Partido Progressista, segundo o sistema FILIA.

Sucede que o pedido de registro de candidatura foi analisado com base na legislação e
jurisprudência vigente, não tendo sido deferido o pleito, por filiação partidária a partido
político diverso ou não estar o requerente regularmente filiado no partido pelo qual pretende
concorrer às eleições.

Ademais, da análise de documentos que acompanham o pedido, verifica-se que são
produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, o que impede o reconhecimento da
filiação partidária, conformo Súmula TSE nº 20.

Portanto, os embargos de declaração ora apresentados, em verdade, revelam
inconformismo com relação ao quanto antes decidido, tema o qual não comparta ser
conhecido através de embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, NEGANDO-LHES efeitos
infringentes para, o fim de manter o INDEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura
de LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI, para concorrer ao cargo de Vereador”.

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
Num. 44093688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
Num. 44093688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.”

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária do recorrente por meio de juntada de documentos:

Num. 44093688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, o
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
Num. 44093688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

Denota-se da certidão emitida pela Justiça Eleitoral que o ora recorrente está
devidamente filiado ao PP desde 20/06/2020, como bem se observa:

Ademais, o recorrente se limitou a juntar um ofício do PT, no qual consta que
é filiado ao partido, uma ficha de filiação e uma declaração do PP de não filiação, que são
reputados documentos unilaterais e, por isso, incapazes de comprovar, suficientemente, a
condição de filiado do recorrente na data limite, conforme entendimento já consolidado
pela Súmula nº 20.

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual a ficha de filiação partidária,
como documento unilateral, é insuficiente para comprovar a vinculação partidária,
conforme se vê:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE REGISTRO.
DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente em razão de
ausência de comprovação de filiação partidária. O recorrente alega que se filiou ao Partido
dos Trabalhadores (PT) em 2023 e que, embora tenha participado da convenção partidária,
seu nome não constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso, com base na
Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e deferido seu registro de
candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do recorrente ao PT
foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo legal; (ii) avaliar se o
documento apresentado pelo recorrente é suficiente para comprovar sua condição de
filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de antecedência ao
pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

Num. 44093688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados de seus
filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode ser alegada, mas
deve ser comprovada por documentos dotados de fé pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral, extraído de
sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo insuficiente para comprovar
a filiação, conforme jurisprudência pacífica do TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos unilateralmente pelo
partido, como fichas de filiação e declarações subscritas por dirigentes partidários, não são
aptos para comprovar a filiação partidária (TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, PSESS,
11/09/2024)

Nesse panorama, cabe destacar o que bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44046475):

“Convém registrar, neste ponto, que ainda que tenha havido desídia partidária no
lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível ao recorrente valer-se do
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito
de regularizar o cadastro do vínculo partidário, mas nada foi feito nesse sentido,
impossibilitando que se confira validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas
de fé pública ora apresentadas nestes autos de RRC.

Assim, a ausência da supracitada condição de elegibilidade (prazo mínimo de seis meses
de filiação partidária) constitui inequívoco óbice ao deferimento do pedido de registro.”

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI, para concorrer ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024 no município de Paranaguá/PR.

Num. 44093688 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600421-
33.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª
ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093688 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515671300000043045246
Número do documento: 24100116515671300000043045246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:29:01